Tribunal: TJDFT
Processo: 0734729-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora SIMONE LUCINDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0734729-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO BATISTA SIQUEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCAI DE CUSTODIA DECISÃO Vistos etc. Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de João Batista Siqueira da Silva contra ato da M.M. Juíza de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como a substituição desta por medidas cautelares diversas da prisão. Em breve síntese, sustenta o impetrante que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em audiência realizada em 11 de outubro de 2022 ao receber o auto de prisão em flagrante que imputa a suposta prática do crime previsto nos artigos 302, § 1o, inciso II, ou ainda o artigo 121, caput, do Código Penal, por duas vezes, pelo fato ocorrido no dia anterior, após o paciente ter se envolvido em acidente de trânsito, que resultou com duas vítimas fatais. Alega que a decisão que decretou a prisão preventiva é carente de qualquer fundamento idôneo, eis que o paciente possui sérios problemas de saúde e não apresenta periculosidade que justifique a imposição de medida tão gravosa. Afirma que o indeferimento da liberdade provisória do paciente, além de configurar ilegalidade e abuso de poder, encerra constrangimento à sua liberdade de locomoção. Ressalta que o paciente foi submetido anteriormente a exame psiquiátrico, apresentando um quadro de depressão grave, com potencial suicida, necessitando tratamento especializado, não ostentando condições de compreender o caráter ilícito do fato delituoso havido. Alega que o paciente possui condições favoráveis à concessão da benesse (residência fixa, trabalho formal e bons antecedentes), não tendo se evadido do local do fato. Destaca que o paciente não pretende furtar-se da aplicação da lei penal, restando, portanto, presentes os requisitos para a concessão da medida liminar (fumus boni iuris e periculum in mora). Pugna, assim, pela concessão da liminar para seja revogada a prisão preventiva e concedida imediatamente a liberdade provisória, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, pretende o impetrante a concessão de medida liminar para seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente João Batista Siqueira da Silva, concedendo-se imediatamente a liberdade provisória, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor. Inicialmente, cumpre anotar que, a fim de preservar o princípio do juiz natural, apenas e tão-somente se submetem a exame durante o plantão judicial as questões de inquestionável urgência, ou seja, aquelas em que, diante do risco de prejuízo grave ou de difícil reparação, de perecimento do direito, devem ser apreciadas, de forma impostergável, no expediente excepcional. Na hipótese, verifico que a decretação da prisão preventiva e respectivo indeferimento do pedido de concessão de liberdade provisória ocorreu em 11 de outubro de 2022. Nos termos do artigo 4o da Portaria GPR no 2082, de 26 de setembro de 2022, incumbe ao Desembargador designado para o plantão apreciar “pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito” e, ademais, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. No caso analisado, não há risco de perecimento do direito do paciente caso a presente postulação, ajuizada em sede de plantão judicial, seja analisada por ocasião do expediente forense. Ademais, a concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão, o que não ocorre na espécie. Por ora, possível extrair dos autos que, analisados os pressupostos da prisão preventiva, a decisão entendeu presentes fundamentos concretos para a segregação cautelar do impetrante, diante da necessidade de se acautelar a ordem pública e ante a gravidade em concreto dos fatos. Dessa forma, não há que se falar em patente ilegalidade a justificar a concessão de liminar nesta sede de plantão judicial, restando inviável a apreciação da medida. Assim, não se enquadrando na competência excepcional do plantão (Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017), determino o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio ao Plantão Judiciário do 2o Grau de Jurisdição, a fim de que sejam redistribuídos ao Relator originário, após a regularização do expediente das unidades administrativas e judiciárias do Palácio da Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2022. SIMONE LUCINDO Desembargadora em Plantão Judicial